Tribunal: TJDFT
Processo: 0746296-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES E DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM DEMONSTRADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE RAZOÁVEL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na abordagem do recorrente, visto que não decorreu de suspeita aleatória dos agentes policiais, mas sim pautada em intensa investigação sobre os furtos no Lago Norte, com coleta das imagens das câmeras de segurança, oitivas de vítima e outras diligências, há mais de dois meses, o que gerou as fundadas razões de que a pessoa investigada, que estava na mesma região em que os crimes eram cometidos no momento da abordagem, estivesse portando objeto que constituía corpo de delito.
2. Inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações na fase judicial do ofendido e da testemunha policial, se encontram firmes e coesos no sentido de demonstrar a autoria dos crimes de furto qualificado e furto simples, valendo ressaltar que o recorrente foi seguramente identificado pela testemunha policial como sendo a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança subtraindo os itens na residência da vítima.
3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo se há nos autos o laudo pericial de exame do local atestando que houve o “emprego de ação de ferramenta/instrumento rígido em sistema de alavanca”, com avarias nas fechaduras das portas da residência, da sala da casa e dos armários e cofres dos quartos, para permitir o acesso ao conteúdo desses locais sem que para isso fosse necessário destrancar os obstáculos, o que foi confirmado pela vítima e por seu genitor, bem como pelas imagens das câmeras de segurança.
5. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes criminais é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina. Na espécie, consta certidão que se amolda aos requisitos supracitados, sendo inviável a exclusão da análise negativa dos antecedentes do réu.
6. Correta a avaliação negativa da conduta social se o apelante comete novo crime enquanto estava cumprindo pena por outra condenação.
7. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e que teve análise negativa dos antecedentes criminais e da conduta social, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável, tampouco suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão, o que ocorre in casu.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, e do artigo 155, § 4o, inciso II, ambos do Código Penal (furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.